Tribunal: TJDFT
Processo: 0736232-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0736232-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE BARBOSA RIBEIRO AGRAVADA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Eliane Barbosa Ribeiro em face do provimento que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais que aviara em desfavor da agravada – Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros –, determinara a suspensão do trânsito processual até a solução da controvérsia objeto do Tema Repetitivo no 1.264 do Superior Tribunal de Justiça, cuja controvérsia reside em se “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Almeja a agravante a concessão de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, a reforma da decisão arrostada, conferindo-se regular curso à ação que ajuizara. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, afirmara a agravante que a ação subjacente não se enquadra na hipótese encartada no tema repetitivo 1.264 do Superior Tribunal de Justiça e, portanto, não deve ser suspensa, porquanto a controvérsia ora estabelecida não se refere à prescrição da dívida, mas à inexistência de relação jurídica entre as partes, o que afasta a aplicação do referido IRDR. Verberara que a tese do IRDR parte da premissa de que a dívida existe, mas está prescrita, ao passo que, no caso sob exame, não se reconhece qualquer vínculo jurídico com o réu que justificasse a cobrança. Reprisara que o pedido de indenização por danos morais que formulara não guarda correlação com o Tema Repetitivo no 1.264 da Corte Superior de Justiça. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Eliane Barbosa Ribeiro em face do provimento que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais que aviara em desfavor da agravada – Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros –, determinara a suspensão do trânsito processual até a solução da controvérsia objeto do Tema Repetitivo no 1.264 do Superior Tribunal de Justiça, cuja controvérsia reside em se “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Almeja a agravante a concessão de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, a reforma da decisão arrostada, conferindo-se regular curso à ação que ajuizara. Segundo o aduzido pela agravante, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da distinção da controvérsia instaurada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais subjacente defronte a matéria submetida a julgamento objeto do Tema 1.264 da Corte Superior de Justiça, perquirindo-se se a hipótese em apreço está submetida à determinação de suspensão processual emanada daquele sodalício. Alinhadas essas premissas e delimitada a matéria que fora devolvida a reexame, inicialmente insta promover o juízo de admissibilidade do recurso. Conquanto a decisão que determina a suspensão do trânsito processual da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais não conste expressamente no rol do artigo 1.015 do estatuto processual, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento, a eg. Corte Superior de Justiça, por via do Tema 988, sob o rito dos recursos repetitivos, já se manifestara no sentido de que o rol do referido artigo é de taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento quando verificado que a urgência da decisão torna inútil eventual deliberação apenas com a interposição do recurso de apelação. Nessa esteira, ressoa legítima a recorribilidade da decisão interlocutória que determina a suspensão do trânsito processual de ação de conhecimento, ainda que a hipótese não verse sobre as matérias previstas no rol do artigo 1.015 do diploma processual. Alinhada essa ressalva, impera pontuar que, como consabido, a Corte Superior de Justiça reconhecera, nos autos do Recurso Especial - REsp no 2092190/SP, de relatoria do eminente Ministro João Otávio de Noronha, a ocorrência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, restando identificados sob o Tema 1.264, pertinente à possibilidade ou não de se exigir extrajudicialmente dívida prescrita, consoante explicitado pelo eminente relator dos precedentes paradigmáticos: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” A matéria fora, pois, afetada para resolução sob a fórmula do julgamento de recursos repetitivos. Outrossim, reconhecida a multiplicidade de recursos versando sobre a matéria e diante da afetação decidida, o eminente Ministro Relator do apelo especial, através de decisão publicada no dia 24/06/2024, de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão da possibilidade de se realizar cobranças extrajudiciais de dívidas prescritas, inclusive por meio da inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo, prestigiando a segurança jurídica e o sistema de precedentes, determinara o sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes em que haja discussão das matérias alinhavadas. De outro vértice, afere-se do detido cotejo dos autos subjacentes que a pretensão deduzida na ação originária possui como causa de pedir a inexistência do débito cobrado pela ora agravada e que resultara na redução do patamar do score de crédito da agravante, que postulara, a declaração de inexistência da dívida relativa ao contrato no 69909197, no valor de R$ 968,68 (novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos), vencida em 16/05/2015, e a condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais. Sob essa realidade, a despeito do determinado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, não se afigura viável o sobrestamento da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais manejada pela agravante, determinado na forma do artigo 1.037, inciso II, do CPC/2015, até que seja resolvida a questão alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula do artigo 1.036 do CPC, porquanto não está sujeito à incidência do decidido pela Corte Superior. Diferentemente da matéria afetada a julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, na hipótese debatida nos presentes autos não se está a discutir sobre a viabilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Isso porque a pretensão deduzida pela agravante lastreia-se na argumentação de inexistência do débito que individualizara, e não de prescrição de débito subsistente a inviabilizar sua cobrança. Destarte, o caso retratado nos autos não se amoldara ao espectro de abrangência da eficácia suspensiva exarada pela Corte Superior, consubstanciando, pois, situações fáticas cujas hipóteses de incidência/aplicabilidade são distintas (técnica do distinguishing). Essa apreensão se faz mais evidente ao ter-se em conta que a determinação de suspensão se dirigira a processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. O caso dos autos, por sua vez, não se enquadra na situação delineada, porquanto a controvérsia jurídica instaurada não esbarrara na situação em que fora questionada a inviabilidade de cobrança extrajudicial de débito prescrito. De mais a mais, conforme se extrai da normatização acerca da ritualística dos recursos especiais repetitivos, a determinação exarada pelo Relator volvida a suspensão de processos no âmbito nacional pressupõe que as lides estejam pendentes e, outrossim, que versem sobre a mesma questão (CPC, art. 1.037, inc. II), donde, não se amoldando a situação vivenciada nos autos a esses requisitos, o que se apura mediante aplicação da técnica do distinguishing, ressai indevida a promoção de suspensão do curso procedimental. Corolário inarredável dessa compreensão é que a suspensão determinada pela decisão de afetação somente operará efeitos nos casos em que se discuta acerca da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita. A argumentação alinhada no sentido da desnecessidade de sobrestamento processual, diante da distinção de hipóteses de aplicabilidade, ademais, encontra respaldo no entendimento firmado pela egrégia Corte Superior de Justiça em casos similares, Corte à qual, como é cediço, está confiada a competência para ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação. É o que se afere dos arestos adiante colacionados: “PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022, II, DO CPC. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. HIPÓTESE DIFERENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS SUFICIENTES PARA PENHORA. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Preliminarmente, não existe necessidade de suspensão deste processo ante a afetação do REsp 1.666.542/SP, para ser julgado sob o Rito dos Recursos Repetitivos - art. 1.036, § 5°, do CPC -, desta relatoria, visto que a tese debatida no Recurso Especial foge à debatida neste Agravo Interno. 2. O caso sub judice apresenta especificação (distinguishing), visto que o acórdão recorrido está assentado na "inexistência de bens penhoráveis suficientes para a garantia da execução, ou, se existentes, sejam de difícil alienação". Dessarte, a causa de pedir ora analisada diverge do recurso afetado. (...) 13. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.946.553/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022) – grifos nossos; “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA IMISSÃO NA POSSE DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL APÓS LEILÃO JUDICIAL REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CUJO PROCEDIMENTO OCORREU SEM NENHUMA IRREGULARIDADE, TAMPOUCO HOUVE O RECONHECIMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA PELA PARTE ORA AGRAVADA. PECULIARIDADES DO CASO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA NA ORIGEM. 4. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.1. Além disso, diante das peculiaridades fáticas do presente processo, aplica-se o distinguinshing, visto que a hipótese fática em julgamento não se ajusta àquela enfrentada, entre outros, pelo entendimento proferido no REsp n. 1.433.031/DF, não havendo falar em interpretação jurisprudencial diversa. (...) 4. Agravo interno parcialmente provido apenas para fazer constar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais recursais, tendo em vista a concessão da gratuidade judiciária deferida na origem.” (AgInt no AREsp n. 1.910.524/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021) – grifos nossos; “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. NATUREZA DE INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO FEDERATIVO. ENTENDIMENTO FIXADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ NO ÂMBITO DOS ERESP 1.517.492/PR, DJE 1o/2/2018. (...) 4. Impende registrar, também, que o crédito presumido de ICMS possui natureza de incentivo fiscal, diferindo, portanto, do ICMS incluído no preço, arrecadado pelo contribuinte de direito e repassado ao Fisco, razão pela qual a afetação à Primeira Seção desta Corte, na sistemática dos Recursos Especiais repetitivos dos REsps 1.767.631/SC, 1.772.634/RS e 1.772.470/RS (Tema 1.008) em relação à inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não impõe a suspensão ou o sobrestamento do julgamento da questão relativa à inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL pelo lucro presumido, haja vista a natureza jurídico-contábil diversa de ambas as rubricas, daí o distinguishing entre os casos. (...) 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.898.563/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021) – grifos nossos. Outrossim, no tocante à distinção aferida no caso concreto, confira-se o entendimento perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere do aresto adiante ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA DE ORIGEM DESCONHECIDA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.264/STJ. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que suspendeu o trâmite de ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a exclusão de apontamento negativo em razão de suposta dívida prescrita. A decisão recorrida fundamentou-se na afetação do Tema Repetitivo 1.264/STJ. O autor/agravante alega não reconhecer o débito e sustenta que a demanda versa sobre inexistência da dívida e não sobre sua prescrição. Requer o prosseguimento do feito até, ao menos, a fase de instrução probatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão do processo, determinada com fundamento no Tema 1.264/STJ, quando a pretensão do autor é fundada na alegação de inexistência do débito e não apenas na prescrição da dívida. III. Razões de decidir 3. A suspensão prevista no art. 1.037, II, do CPC aplica-se exclusivamente aos processos que versem sobre a questão jurídica delimitada no Tema 1.264/STJ — possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive mediante inscrição em plataformas de negociação. 4. Quando a controvérsia tem por objeto a própria inexistência ou origem desconhecida da dívida, e não apenas sua prescrição, afasta-se a aplicação do precedente qualificado por meio da técnica do distinguishing. 5. A alegação de inexistência do débito justifica a continuidade do processo para a devida instrução probatória, especialmente quando se requer a inversão do ônus da prova e a apresentação de documentos que demonstrem a origem da dívida. 6. A manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes até o julgamento do Tema 1.264/STJ configura risco de dano presumido, o que autoriza o prosseguimento da ação para preservação de seus direitos fundamentais. IV. Dispositivo 7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.036 e 1.037; CDC, art. 43; LGPD, art. 15, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948427, 0712361-96.2024.8.07.0001, Rel. Des.a Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 05.12.2024.” (Acórdão 2034162, 0701734-65.2025.8.07.9000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.) “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO N. 1.264 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA INEXIGÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto a contratos específicos, reconhecer a inexigibilidade da dívida de R$ 30.308,92 e determinar a retirada das dívidas em nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome". A autora recorreu buscando a condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 e a fixação dos honorários advocatícios por equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a inclusão do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome", relativamente a dívida inexistente, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios deveriam ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC; (iii) definir se o processo deve ser suspenso por se adequar à matéria prevista no Tema Repetitivo n. 1.264 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso atende aos requisitos de admissibilidade e combate especificamente os fundamentos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade. 4. O pedido de suspensão do feito em razão do Tema Repetitivo n. 1.264 do STJ não se aplica, pois o objeto da demanda não versa sobre dívida prescrita, mas sim sobre dívida inexigível por ausência de contratação. 5. A inscrição do nome do consumidor na plataforma "Serasa Limpa Nome", por si só, não configura negativação nem é apta a ensejar dano moral, sobretudo quando não demonstrada a existência de exposição vexatória ou prejuízo à honra ou à imagem. 6. A cobrança de dívida inexigível em ambiente de renegociação privada (Serasa Limpa Nome) não gera, automaticamente, abalo moral indenizável, sendo necessário comprovar a ocorrência concreta do dano, ônus do qual a autora não se desincumbiu (art. 373, I, CPC). 7. A ausência de prova de diminuição do Serasa Score, de contato ofensivo ou de qualquer constrangimento público inviabiliza a pretensão indenizatória. 8. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados com base no valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sendo inaplicável a regra do § 8o, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.076. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A inserção de dívida inexigível na plataforma "Serasa Limpa Nome" não configura, por si só, negativação ou dano moral indenizável. 2. A cobrança extrajudicial de dívida inexigível em ambiente de renegociação não gera abalo moral in re ipsa. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir os critérios objetivos do art. 85, § 2o, do CPC, sendo a apreciação equitativa admissível apenas em hipóteses excepcionais de valor irrisório ou inestimável do proveito econômico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, arts. 373, I, 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); TJDFT, Acórdão 1406151, 0710068-86.2020.8.07.0004, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 09.03.2022; TJDFT, Acórdão 1405803, 0713924-33.2021.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09.03.2022.” (Acórdão 2025098, 0739937-92.2023.8.07.0003, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. RISCO DE INUTILIDADE. CONHECIMENTO. TEMA 1.264 DO STJ. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DISTINGUISHING. CONTINUIDADE DO PROCESSO NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que suspendeu a tramitação de processo de conhecimento, até o julgamento do Tema 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça, referente à seguinte questão de direito: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. 2. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 988, que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. 3. O tema repetitivo afetado discute a pretensão de declaração de inexigibilidade de débito em razão da prescrição, sendo que, no caso em exame, discute-se a inexistência da dívida que motivou a inscrição no cadastro de devedores, e não a manutenção do seu nome após a prescrição de dívida reconhecidamente existente (“distinguishing”). 4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.” (Acórdão 1997282, 0753257-87.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) Alinhada a fundamentação acima delineada afere-se que, patenteado que a pretensão deduzida pela agravante não perpassa pela discussão acerca da inviabilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, forçoso reconhecer que ressoa inviável a suspensão do curso procedimental até que seja resolvida a controvérsia que é objeto do Recurso Especial do Recurso Especial no 2092190/SP, da Relatoria do eminente Ministro João Otávio de Noronha, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.264. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso, até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada, restabelecendo o curso procedimental da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais subjacente. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator